Tribunal: STF
Processo: AI 742666
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Responsabilidade pelo pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos municipais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (leis 7.551/77 e 9.717/98). Incidência das súmulas 279 e 280. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.